Tribunal: TJSP
Processo: 1010287-40.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
DANO MORAL – Descabida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, porque, embora configure ato ilícito a cobrança de débito inexigível, na espécie, não restou caraterizada a cobrança abusiva ensejadora de danos morais, dado que a ilícita exação efetivada não expôs a parte autora à

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
DANO MORAL – Descabida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, porque, embora configure ato ilícito a cobrança de débito inexigível, na espécie, não restou caraterizada a cobrança abusiva ensejadora de danos morais, dado que a ilícita exação efetivada não expôs a parte autora à situação vexatória perante terceiros, nem resultou indevida inscrição em cadastro de inadimplente, ou seja, o ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - No contexto dos autos, (a) em se tratando de ação, em que há cumulação de pedidos, com julgamento de procedência, em parte, da ação, o valor da causa, correspondente ao pedido cumulado na ação e rejeitado, não pode servir de base para arbitramento de verba honorária em favor do patrono da parte vencida nesse pedido, por contrariar expressamente o disposto no art. 85, caput, c.c. art. 292, VI, do CPC, e (b) afastada a aplicação do disposto no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, porque o proveito econômico obtido com o único pedido da parte autora acolhido é irrisório, (c) a solução é a reforma da r. sentença recorrida, para majorar a verba honorária sucumbencial para a importância de R$1.045,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, por aplicação do disposto no art. 85, § 8o, CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados nos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo artigo 85, montante este que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da autora apelante, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1010287-40.2019.8.26.0066
Registro: 2020.0000809063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010287-40.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MARIA
JOSÉ LINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1010287-40.2019.8.26.0066
VOTO no 36687
Apelação Cível no 1010287-40.2019.8.26.0066
Comarca: Barretos - 3a Vara Cível
Apelante: Maria José Lino da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Agibank S/A
CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as
partes está subordinada ao CDC.
DANO MORAL Descabida a condenação da parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais, porque,
embora configure ato ilícito a cobrança de débito inexigível,
na espécie, não restou caraterizada a cobrança abusiva
ensejadora de danos morais, dado que a ilícita exação
efetivada não expôs a parte autora à situação vexatória
perante terceiros, nem resultou indevida inscrição em
cadastro de inadimplente, ou seja, o ilícito contratual em
questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não
acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a
honra, imagem ou dignidade.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - No contexto dos autos,
(a) em se tratando de ação, em que há cumulação de
pedidos, com julgamento de procedência, em parte, da ação,
o valor da causa, correspondente ao pedido cumulado na
ação e rejeitado, não pode servir de base para arbitramento
de verba honorária em favor do patrono da parte vencida
nesse pedido, por contrariar expressamente o disposto no
art. 85, caput, c.c. art. 292, VI, do CPC, e (b) afastada a
aplicação do disposto no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, porque
o proveito econômico obtido com o único pedido da parte
autora acolhido é irrisório, (c) a solução é a reforma da r.
sentença recorrida, para majorar a verba honorária
sucumbencial para a importância de R$1.045,00, com
incidência de correção monetária a partir deste julgamento,
por aplicação do disposto no art. 85, § 8o, CPC/2015, com
observância dos parâmetros indicados nos incisos I a IV, do
§ 2o, do mesmo artigo 85, montante este que se revela como
razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para
remunerar condignamente o patrono da autora apelante, em
razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza
e importância da causa.
Recurso provido, em parte.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1010287-40.2019.8.26.0066
Ao relatório da r. sentença de fls. 131/135, acrescenta-
se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Posto isso, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, I, do CPC, para declarar abusiva a taxa de juros remuneratórios
pactuada nos contratos de pp. 16/18; 21/23; 26/28; 31/33 e 40/42; e determinar que a
ré revise os cálculos dos referidos contratos, aplicando-se a taxa média de juros de
mercado, respectivamente 139,79%; 119,85%, 119,85%, 125,96 e 124,99 ao ano (pp.
20; 25; 30; 35 e 44), procedendo, ainda, à devolução simples dos valores pagos em
excesso pelo parte autora, corrigidos desde as datas das respectivas cobranças
irregulares pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, acrescidos de
juros de mora simples de 1% ao mês, contados da citação. É vedada a compensação
de honorários no caso de sucumbência parcial (art.85, § 14o, CPC), razão pela qual
condeno a parte autora no pagamento de honorários em favor dos procuradores da
parte requerida que fixo, com fundamento no art. 85, § 2o, CPC, em R$ 1.000,00;
além de 70% do valor das custas e despesas processuais, com a ressalva do art. 98, §
3o, do CPC. A parte requerida arcará com o pagamento de honorários em favor dos
patronos da autora, que arbitro, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, em R$
900,00, além de 30% das custas e despesas processuais.”
Apelação da parte autora (fls. 137/145), sustentando (a)
“A abusividade imoral cometida pela Apelada, cobrando taxas demasiadamente
acima que a média do mercado, causa um desengano contra o cliente hipossuficiente
e um enriquecimento ilícito em favor da apelada, que se aproveitou da fragilidade,
necessidade e o pior inocência da pobre Apelante, tornando-se razoável a indenização
por dano moral.”; (b) “DO DANO MORAL DECORRENTE DA SITUAÇÃO DE
MISÉRIA PELA COBRANÇA DE PARCELAS COM JUROS EXTORSIVOS QUE
COMPROMETIAM A MÓDICA RENDA MENSAL DA APELANTE”; e (c)
majoração dos honorários advocatícios.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta
pela parte apelada (fls. 168/174), pugnando pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o recurso
seja provido, “para reformar a sentença do juízo “a quo”, julgando procedentes os
pedidos de condenação de danos morais no valor de 10 salários mínimos nos termos
da inicial, bem como a restituição em dobro dos valores pagos a maior, além da e a
majoração da condenação em honorários de sucumbências considerando que o
arbitramento deve remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo
profissional e observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (fls. 144).
2. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu
ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as deliberações
da r. sentença efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do
CPC/2015, ou seja, no tocante ao pedido de pagamento de indenização por danos
morais e honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1010287-40.2019.8.26.0066
A r. sentença recorrida não foi impugnada na parte em
que (i) reconheceu a cobrança abusiva por ilicitude de encargos no caso dos autos,
apenas e tão somente, a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior à taxa
média praticada pelo mercado
e (ii) acolheu o pedido de revisão para o
afastamento de tais exigências.
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença
recorrida, não atacadas por recurso, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg.
Tribunal, visto que com ela as partes se conformaram.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O
efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo
tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários
ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT,
2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não consta do original);
(b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (“Comentários ao Código de
Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p.
2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do original); e (c)
“Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao tribunal
ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo apelante em
suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem o maior
âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação presta-se
tanto á correção dos errores in iudicando quanto aos errores in procedendo, com a
finalidade de reformar (função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença,
respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como
para a revisão e reexame de provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo
efeito devolutivo, tem como consequências: a) limitação do conhecimento do
tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente impugnada (tantum devolutum
quantum appellatum); b) proibição de reformar para pior; c) proibição de
inovar em sede de apelação (proibição de modificar a causa de pedir ou o
pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC
Lei
13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013, o destaque
sublinhado não consta do original).
3. Mantém-se a r. sentença recorrida.
3.1. Pelas razões supra expostas, está revestida pela
preclusão a r. sentença, na parte em que (i) reconheceu a cobrança abusiva por
ilicitude de encargos no caso dos autos, apenas e tão somente, a cobrança de juros
remuneratórios em taxa superior à taxa média praticada pelo mercado e (ii)
acolheu o pedido de revisão para o afastamento de tais exigências.
3.2. Sem embargo de r. entendimento em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1010287-40.2019.8.26.0066
contrário, adota-se a orientação de que em questões relativas a contratos, o
inadimplemento contratual somente é admitido como fato gerador de danos morais,
em situações excepcionais, que extrapolem o simples descumprimento da avença e
em que acarretem ofensa a direitos da personalidade.
No mesmo sentido, para casos análogos, a orientação
dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
COBRANÇA DE FATURAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL APÓS
RESCINDIDO O CONTRATO - Processo extinto, sem resolução de mérito, por
carência de ação ante a inexistência de débito a ser desconstituído e a não inserção do
nome do autor no rol de inadimplentes - Inadmissibilidade - Legitimo interesse
processual presente para declarar-se a inexigibilidade da cobrança de serviço de
telefonia móvel e dano moral, após a extinção do contrato - Sentença reformada para
afastar a extinção do processo - Recurso provido. Julgamento da lide pelo tribunal
(art. 515, § 3", do CPC) porque em condições de imediato julgamento - Multa
contratual paga pelo usuário da linha, rescindindo o contrato de prestação de serviços
- Empresa de telefonia móvel que, mesmo assim, continuou a enviar faturas e cartas
de cobrança - Empresa de telefonia que reconhece a falha ocorrida - Cobrança
indevida, declarando-se a inexigibilidade do débito após a rescisão do contrato -
Ação julgada procedente. Dano moral - Cobrança por cartas e faturas - Conduta
que não implicou em ato lesivo ao autor, não havendo negativação Cartas e
faturas dirigidas exclusivamente ao requerente, sem acarretar publicidade -
Mero dissabor ou aborrecimento, sem atingir a honra ou imagem da pessoa, não
enseja danos morais - Recurso do autor negado. Recurso provido para afastar a
extinção do processo e julgar procedente em parte a ação.” (20a Câmara de Direito
Privado Apelação Cível no 7.098.534-7, rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 30.11.2009,
v.u., o destaque não consta do original) e (b) “EMENTA: RESPONSABILIDADE
CIVIL - Ação sumária de indenização por dano moral - Confecção de contrato com
a equivocada utilização de dados pessoais da demandante e recebimento de
telefonemas e cartas de cobrança - Ausência de anotação desabonadora junto
aos órgãos de proteção ao crédito e de prova da publicidade indevida ou
desautorizada da cobrança perpetrada - Conseqüências danosas da providência
equivocada inevidenciadas - Simples desconforto sem maior repercussão

Desfalque moral não caracterizado - Ação indenizatória por danos morais
improcedente - Sentença mantida - Recurso improvido.” (SP, 20a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível no 7.005.521-1, rel. Des. Correia Lima, j. 28.09.2009, v.u. ,
o destaque não consta do original).
3.3. Diante das alegações das partes e das provas
constantes dos autos, em especial os documentos de fls. 16/44, reconhece-se que:
(a) as partes firmaram Contrato de Empréstimo Pessoal,
operação no 1210064625, que não foi celebrado sob a égide do Sistema Financeiro da
Habitação, em 09.12.2016, com valor total financiado de R$253,83, a ser pago em 04
parcelas fixas de R$93,17, por meio de débito em conta corrente, com taxas de juros
remuneratórios de 20,50% ao mês e de 837,23% ao ano (fls. 16/18, cf. quadro “V -
DADOS DO CONTRATO”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1010287-40.2019.8.26.0066
(b) as partes firmaram Contrato de Empréstimo
Pessoal, operação no 12104919795, que não foi celebrado sob a égide do Sistema
Financeiro da Habitação, em 15.08.2017, com valor total financiado de R$1.364,60,
a ser pago em 12 parcelas fixas de R$354,96, por meio de débito em conta corrente,
com taxas de juros remuneratórios de 21,45% ao mês e de 929,84% ao ano (fls.
21/23, cf. quadro “V - DADOS DO CONTRATO”;
(c) as partes firmaram Contrato de Empréstimo Pessoal,
operação no 1210492006, que não foi celebrado sob a égide do Sistema Financeiro da
Habitação, em 15.08.2017, com valor total financiado de R$267,72, a ser pago em 1
parcela fixa de R$421,65, por meio de débito em conta corrente, com taxas de juros
remuneratórios de 14,00% ao mês e de 381,79% ao ano (fls. 26/28, cf. quadro “V -
DADOS DO CONTRATO”;
(d) as partes firmaram Contrato de Empréstimo
Pessoal, operação no 1210773421, que não foi celebrado sob a égide do Sistema
Financeiro da Habitação, em 28.11.2017, com valor total financiado de R$1.700,58,
a ser pago em 12 parcelas fixas de R$354,96, por meio de débito em conta corrente,
com taxas de juros remuneratórios de 18,00% ao mês e de 628,76% ao ano (fls.
31/33, cf. quadro “V - DADOS DO CONTRATO”;
(e) as partes firmaram Contrato de Empréstimo Pessoal,
operação no 1211004282, que não foi celebrado sob a égide do Sistema Financeiro da
Habitação, em 16.02.2018, com valor total financiado de R$253,22, a ser pago em 1
parcela fixa de R$429,30, por meio de débito em conta corrente, com taxas de juros
remuneratórios de 9,75% ao mês e de 205,39% ao ano (fls. 36/37, cf. quadro “V -
DADOS DO CONTRATO”; e
(f) as partes firmaram Contrato de Empréstimo Pessoal,
operação no 1211064036, que não foi celebrado sob a égide do Sistema Financeiro da
Habitação, em 06.03.2018, com valor total financiado de R$1.872,65, a ser pago em
12 parcelas fixas de R$354,96, por meio de débito em conta corrente, com taxas de
juros remuneratórios de 16,62% ao mês e de 532,81% ao ano (fls. 40/42, cf. quadro
“V- DADOS DO CONTRATO”;
3.4. Descabida a condenação da parte ré ao pagamento
de indenização por danos morais, porque, embora configure ato ilícito a cobrança de
débito inexigível, na espécie, não restou caraterizada a cobrança abusiva ensejadora
de danos morais, dado que a ilícita exação efetivada não expôs a parte autora à
situação vexatória perante terceiros, nem resultou indevida inscrição em cadastro de
inadimplente, ou seja, o ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de
dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra,
imagem ou dignidade.
Disto decorre que houve excesso de cobrança, impondo-
se o acolhimento do pedido de revisão e de compensação/repetição de indébito
relativamente aos encargos, apenas e tão somente, com relação aos quais ele foi
reconhecido no caso dos autos, conforme deliberado na r. sentença, apenas e tão
somente, a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior à taxa média

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1010287-40.2019.8.26.0066
praticada pelo mercado
, nos termos do r. ato judicial recorrido, e, em
consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou procedente, em parte, a ação.
4. Reforma-se, em parte, a r. sentença, para majorar a
verba honorária decorrente da sucumbência da parte ré para a importância de
R$1.045,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, por
aplicação do disposto no art. 85, § 8o, CPC/2015, com observância dos parâmetros
indicados nos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo artigo 85.
4.1. Na espécie, no que interessa ao arbitramento da
verba honorária, a parte autora ajuizou, em 20.12.2019 (fls. 01), a presente ação, à
qual atribui o valor de R$ 15.384,34 (fls. 12), com pedidos de: (a) revisão de cláusula
contratual referente a juros remuneratórios, determinando sua limitação à taxa média
praticada por instituições financeiras, com devolução do indébito, que foram
acolhidos; e (b) condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor correspondente a 10 salários mínimos, que foi rejeitado.
Verifica-se, assim, a ocorrência de sucumbência parcial
e recíproca das partes, visto que a autora foi vencedora no pedido declaratório e no
pedido de repetição do indébito, mas vencida no pedido condenatório de indenização
por dano moral.
Pela r. sentença apelada, a verba honorária foi fixada
em R$ 900,00 (fls. 135).
Anota-se que o valor do salário mínimo mensal era de
R$998,00, na data do ajuizamento da ação - em 20.12.2019 (fls. 01) , e é de
R$1.045,00, na data do presente julgamento.
4.2. Disto tudo decorre que o caso dos autos apresenta
as seguintes peculiaridades: (a) a verba honorária em favor do patrono para parte
autora apelante foi fixada em R$900,00, montante este que corresponde a cerca de
30% do salário mínimo vigente na data da sentença 14.05.2020 ( cf. fls. 135); (b) é
fato incontroverso que o proveito econômico obtido com o único pedido da parte
autora acolhido é irrisório, para fins de servir de base de cálculo de verba honorária,
na forma do art. 85, caput, §§ 1o, 2o e 6o, do CPC/2015, considerando os parâmetros
dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85;; (c) em se tratando de ação, em que há
cumulação de pedidos, com julgamento de procedência, em parte, da ação, o valor da
causa, correspondente ao pedido cumulado na ação e rejeitado, não pode servir de
base para arbitramento de verba honorária em favor do patrono da parte vencida
nesse pedido, por contrariar expressamente o disposto no art. 85, caput, c.c. art. 292,
VI, do CPC; e (d) a parte ré se conformou com os honorários sucumbenciais em seu
favor, e, no que tange à condenação dos encargos de sucumbência, o julgamento da
apelação está limitada à pretensão da parte autora apelante de majoração da verba
honorária, em seu favor.
No contexto dos autos, (a) em se tratando de ação, em
que há cumulação de pedidos, com julgamento de procedência, em parte, da ação, o
valor da causa, correspondente ao pedido cumulado na ação e rejeitado, não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1010287-40.2019.8.26.0066
servir de base para arbitramento de verba honorária em favor do patrono da parte
vencida nesse pedido, por contrariar expressamente o disposto no art. 85, caput, c.c.
art. 292, VI, do CPC, e (b) afastada a aplicação do disposto no art. 85, §§ 2o e 6o, do
CPC, porque o proveito econômico obtido com o único pedido da parte autora
acolhido é irrisório, (c) a solução é a reforma da r. sentença recorrida, para majorar a
verba honorária sucumbencial para a importância de R$1.045,00, com incidência de
correção monetária a partir deste julgamento, por aplicação do disposto no art. 85, §
8o, CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados nos incisos I a IV, do § 2o,
do mesmo artigo 85, montante este que se revela como razoável e adequado, sem se
mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da autora apelante, em
razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2o DO ART. 85 DO
CPC/2015. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em
violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões
pertinentes ao litígio, apresentando todos os fundamentos jurídicos pertinentes à
formação do juízo cognitivo proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da
pretensão da parte agravante. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou
o entendimento de que § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados
no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o
valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional,
de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedente: (REsp
1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 3. Agravo
interno a que se nega provimento” (STJ-4a Turma, AgInt no AREsp 1573699/DF, rel.
Min; Luis Felipe, j. 20/02/2020, DJe 03/03/2020, o destaque não consta do original).
Quanto à incidência de correção monetária dos
honorários advocatícios fixados em quantia certa a partir da data em que foram
arbitrados, a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a)
“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. A jurisprudência desta Corte
sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em
quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em
que fixada a verba. 2. Recurso especial não provido” (STJ-2a Turma, REsp
1155708/ PR, rel. Min. Castro Meira, v.u., j. 17/06/2010, DJe 29/06/2010, o destaque
não consta do original); e (b) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO
S/A - BANESPA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1010287-40.2019.8.26.0066
DECLARAÇÃO DA FINDER ELETROMECÂNICA LTDA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. OMISSÃO EXISTENTE. NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DO
JULGADO. I - Os Embargos de Declaração são recurso de natureza particular, cujo
objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou
omissão. II - Estando o Acórdão Embargado devidamente fundamentado, inclusive
em jurisprudência sedimentada desta Corte, são inadmissíveis os embargos que
pretendem reabrir a discussão da matéria. III - A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que a atualização monetária incide a partir da data da
fixação dos honorários, em quantia certa, neste Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes. IV - Embargos de Declaração do BANESPA rejeitados, e Embargos de
Declaração da FINDER acolhidos, em parte” (STJ-3a Turma, EDcl no REsp
802545/AM, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 09/03/2010, DJe 29/03/2010, o destaque
não consta do original).
5. Inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência
recursal, visto que foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da verba
honorária sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de
recurso não conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, a orientação extraída do site do Eg. STJ:
“A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, §
11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não
provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação
em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”
(Tese no 04, da Edição n. 129: Dos Honorários Advocatícios II, Jurisprudência Em
Teses, o destaque não consta do original).
6. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para, mantida, no mais, reformar a
r. sentença, para os fins especificados no julgado.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator